Tribunal: STJ
Processo: 0828319-07.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234439 - PA(2026/0101898-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DA SILVA SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES - PA026494
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
INVESTIGAÇÃO
POR
SUPOSTA
HABEAS
CORPUS.
INTEGRAÇÃO E AJUSTE PARA AMEAÇA A AGENTE PÚBLICO
(ART. 21-B DA
. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
LEI 12.850/2013)
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA
ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO
PROVIDO.
. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
1
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a
decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
De início, a alegação de que não existem fatos concretos que provem
2.
que o agravante pertence a grupo criminoso, trata-se de análise dos
fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do
, que não admite dilação probatória e
habeas corpus
o aprofundado exame do acervo processual.
Por sua vez, quanto à alegação de atipicidade da conduta no caso, o
3.
Tribunal de origem, ao manter a prisão preventiva, entendeu pela
suficiência das provas no sentido de que o agravante praticou o crime de
ajuste para prática de violência ou grave ameaça contra agente
público, consignando que cumpre ressaltar que, em sede de habeas
corpus, não se admite o revolvimento aprofundado do acervo
probatório, tampouco o exame exauriente da tipicidade da conduta,
sob pena de indevida supressão da instância ordinária. O que se
exige, para a manutenção da custódia cautelar, é a presença de
indícios suficientes de autoria e materialidade, e não prova plena da
responsabilidade penal. No caso concreto, a existência de
procedimento investigatório regularmente instaurado, com posterior
Documento eletrônico VDA56064066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d125145e-fd15-4b8a-973c-1489c18a976c

indiciamento formal do paciente pelo
-B da
art. 21
Lei no 12.850/2013,
revela que, ao menos em juízo de delibação, há suporte indiciário
mínimo apto a justificar a persecução penal e a análise cautelar
(e-STJ fl. 140).
empreendida pelo juízo de origem
De fato, a conclusão a que chegou a instância ordinária, Juízo natural
4.
da causa, está fundada no conjunto probatório colhido ao longo da
instrução criminal, sendo certo que, para a desconstituição do que foi
decidido seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório,
procedimento incompatível com a estreita via do writ.
. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da
5
medida extrema, para fins de garantia da ordem pública e em razão da
gravidade do delito perpetrado, no
da conduta e no
modus operandi
risco à ordem pública. Conforme narram os autos, em tese, o agravante​
teria cometido o delito de ajuste para prática de violência ou grave
ameaça contra agente público, com o objetivo de impedir ou
embaraçar o regular andamento de investigação ou processo
relacionado à organização criminosa, ao realizar registros
fotográficos das dependências internas do Fórum, notadamente da
sala de audiências, mesmo diante de relatos de ameaças anteriores a
autoridades locais. Ademais, consta do acórdão que o réu já se
encontrava submetido à medidas cautelares diversas da prisão, o
(e-
que evidencia a necessidade de prevenção de reiteração delitiva
STJ fl. 140). Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a
manutenção da prisão cautelar, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal.
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação
6.
ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a
partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que
revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado
cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis dos
7.
pacientes, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por
si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva.
. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
8
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal são
art. 319
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
. Agravo regimental a que se nega provimento.
9
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56064066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d125145e-fd15-4b8a-973c-1489c18a976c

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d125145e-fd15-4b8a-973c-1489c18a976c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234439 - PA(2026/0101898-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DA SILVA SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES - PA026494
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
INVESTIGAÇÃO
POR
SUPOSTA
HABEAS
CORPUS.
INTEGRAÇÃO E AJUSTE PARA AMEAÇA A AGENTE PÚBLICO
(ART. 21-B DA
. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
LEI 12.850/2013)
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA
ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO
PROVIDO.
. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
1
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a
decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
De início, a alegação de que não existem fatos concretos que provem
2.
que o agravante pertence a grupo criminoso, trata-se de análise dos
fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do
, que não admite dilação probatória e
habeas corpus
o aprofundado exame do acervo processual.
Por sua vez, quanto à alegação de atipicidade da conduta no caso, o
3.
Tribunal de origem, ao manter a prisão preventiva, entendeu pela
suficiência das provas no sentido de que o agravante praticou o crime de
ajuste para prática de violência ou grave ameaça contra agente
público, consignando que cumpre ressaltar que, em sede de habeas
corpus, não se admite o revolvimento aprofundado do acervo
probatório, tampouco o exame exauriente da tipicidade da conduta,
sob pena de indevida supressão da instância ordinária. O que se
exige, para a manutenção da custódia cautelar, é a presença de
indícios suficientes de autoria e materialidade, e não prova plena da
responsabilidade penal. No caso concreto, a existência de
procedimento investigatório regularmente instaurado, com posterior
indiciamento formal do paciente pelo
-B da
art. 21
Lei no 12.850/2013,
revela que, ao menos em juízo de delibação, há suporte indiciário
Documento eletrônico VDA56064570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:21
Código de Controle do Documento: 4948d26a-8209-4651-8092-6da094146e11

mínimo apto a justificar a persecução penal e a análise cautelar
(e-STJ fl. 140).
empreendida pelo juízo de origem
De fato, a conclusão a que chegou a instância ordinária, Juízo natural
4.
da causa, está fundada no conjunto probatório colhido ao longo da
instrução criminal, sendo certo que, para a desconstituição do que foi
decidido seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório,
procedimento incompatível com a estreita via do writ.
. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da
5
medida extrema, para fins de garantia da ordem pública e em razão da
gravidade do delito perpetrado, no
da conduta e no
modus operandi
risco à ordem pública. Conforme narram os autos, em tese, o agravante​
teria cometido o delito de ajuste para prática de violência ou grave
ameaça contra agente público, com o objetivo de impedir ou
embaraçar o regular andamento de investigação ou processo
relacionado à organização criminosa, ao realizar registros
fotográficos das dependências internas do Fórum, notadamente da
sala de audiências, mesmo diante de relatos de ameaças anteriores a
autoridades locais. Ademais, consta do acórdão que o réu já se
encontrava submetido à medidas cautelares diversas da prisão, o
(e-
que evidencia a necessidade de prevenção de reiteração delitiva
STJ fl. 140). Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a
manutenção da prisão cautelar, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal.
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação
6.
ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a
partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que
revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado
cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis dos
7.
pacientes, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por
si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva.
. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
8
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal são
art. 319
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
. Agravo regimental a que se nega provimento.
9
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE DA SILVA
SOUZA contra decisão de minha lavra (e-STJ fls.
), que negou provimento ao
171/179
recurso ordinário em habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante encontra-se preso preventivamente em razão
da suposta prática do
a
delito de integração e ajuste par ameaça a agente público (art.
21-B da
.
Lei n. 12.850/2013)
Documento eletrônico VDA56064570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:21
Código de Controle do Documento: 4948d26a-8209-4651-8092-6da094146e11

Na presente oportunidade, o agravante insiste na atipicidade da conduta,
apontando que a fundamentação da prisão é genérica e lastreada na gravidade em
abstrato do delito.
Acrescenta a defesa que a prisão do agravante não apresenta fundamentação
idônea e que não estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal.
Ressalta que "não há perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, haja
vista a ausência de indícios de que ele seja faccionado ou habituado na prática de crimes
desta natureza" (e-STJ fl. 189).
Aduz que não há provas de que o recorrente integre organização criminosa ou
que ele estivesse planejando cometer crimes contra a autoridade judiciária, o que violaria
o princípio da presunção de inocência.
Além disso, afirma ser possível a substituição da prisão por medidas
cautelares alternativas.
Diante disso, pede a reconsideração da decisão anterior ou que o recurso seja
levado a julgamento pelo Colegiado da Quinta Turma, para conceder a ordem postulada
(e-STJ fl.
).
184/197
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no presente caso, a revogação da prisão do agravante pela
a
prática, em tese, do delito de integração e ajuste par ameaça a agente público (art.
21-B da
.
Lei n. 12.850/2013)
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA56064570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:21
Código de Controle do Documento: 4948d26a-8209-4651-8092-6da094146e11

Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte
(e-STJ fl.
):
139/142
[...]
A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à verificação da legalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ALEXANDRE DA
SILVA SOUZA, no bojo do Inquérito Policial no 0801445-
16.2025.8.14.0022, instaurado para apurar, em tese, a prática do delito
previsto no
-B da
consistente em ajuste para
art. 21
Lei no 12.850/2013,
prática de violência ou grave ameaça contra agente público, com o objetivo
de impedir ou embaraçar o regular andamento de investigação ou processo
A impetração sustenta, em síntese: a
relacionado a organização criminosa.
atipicidade da conduta, ao argumento de que o paciente apenas teria
fotografado o interior do Fórum de Igarapé-Miri; a ausência de fumus
comissi delicti e de periculum libertatis; a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); a ausência de
fundamentação idônea da decisão que decretou e manteve a prisão
preventiva; e suposta violação ao princípio da presunção de inocência e
eventual abuso de autoridade.
Não assiste razão ao impetrante. Nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”
Conforme se extrai dos autos do inquérito policial no 0801445-
16.2025.8.14.0022, a investigação foi instaurada por portaria para apurar
possível prática de crime previsto na
tendo sido relatado
Lei no 12.850/2013,
que o paciente, já submetido a medidas cautelares diversas da prisão,
compareceu ao Fórum local e realizou registros fotográficos das
dependências internas, notadamente da sala de audiências. A decisão que
decretou a custódia cautelar, posteriormente ratificada em audiência de
custódia, consignou, de forma expressa, a existência de elementos concretos
extraídos do relatório policial, do boletim de ocorrência e de informações
sobre contexto anterior envolvendo ameaças a autoridades locais,
circunstâncias que, em juízo preliminar próprio da fase inquisitiva,
indicariam possível ajuste voltado à prática de grave ameaça contra agente
público. Cumpre ressaltar que, em sede de habeas corpus, não se admite o
revolvimento aprofundado do acervo probatório, tampouco o exame
exauriente da tipicidade da conduta, sob pena de indevida supressão da
instância ordinária. O que se exige, para a manutenção da custódia cautelar,
é a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, e não prova
Documento eletrônico VDA56064570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:21
Código de Controle do Documento: 4948d26a-8209-4651-8092-6da094146e11

plena da responsabilidade penal. No caso concreto, a existência de
procedimento investigatório regularmente instaurado, com posterior
indiciamento formal do paciente pelo
-B da
art. 21
Lei no 12.850/2013,
revela que, ao menos em juízo de delibação, há suporte indiciário mínimo
apto a justificar a persecução penal e a análise cautelar empreendida pelo
Assim, a prisão preventiva foi mantida, conforme informado
juízo de origem.
pela autoridade coatora, com fundamento na gravidade concreta da
conduta investigada; no modus operandi descrito, registros fotográficos das
dependências internas do Fórum; no risco à ordem pública, diante de
relatos de ameaças anteriores a autoridades locais; e na necessidade de
A decisão não se limitou a invocar a
prevenção de reiteração delitiva.
gravidade abstrata do delito. Ao contrário, contextualizou a conduta no
ambiente específico em que praticada, interior do Fórum, envolvendo
agente que já se encontrava submetido a medidas cautelares, circunstância
. O Supremo
que, em tese, pode evidenciar audácia e potencial risco concreto
Tribunal Federal entende que a garantia da ordem pública pode fundamentar
a prisão preventiva quando evidenciada a periculosidade concreta do agente.
Vejamos: “A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente
para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do
crime e pela periculosidade do recorrente, membro da organização criminosa
do Primeiro Comando da Capital - PCC, em que atuava em setor de extrema
importância para o grupo.” (RHC n.
relator Ministro Sebastião
221.070/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
) No
10/2/2026,
20/2/2026.
presente caso, a preservação da ordem pública, notadamente no contexto de
proteção de agentes públicos e da própria regularidade das atividades
jurisdicionais, mostra-se fundamento idôneo, diante da peculiaridade da
conduta investigada e do cenário fático descrito na decisão combatida.
Outrossim, a Constituição Federal, em seu
IX, dispõe: “IX – todos os
art. 93,
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. Ora, a decisão combatida,
contudo, não se mostra desprovida de fundamentação. Ao contrário,
conforme relatado nas informações da autoridade coatora, foram
explicitados os elementos concretos que levaram à decretação e manutenção
da prisão preventiva, com referência às circunstâncias específicas do caso.
Não se verifica, portanto, motivação genérica ou padronizada. A análise da
necessidade da custódia foi realizada à luz dos dados constantes dos autos,
especialmente quanto ao risco à ordem pública e à insuficiência das medidas
cautelares anteriormente impostas. A simples discordância da defesa quanto
à valoração dos elementos indiciários não transforma decisão fundamentada
em ato nulo. Quanto ao pedido de substituição por medidas cautelares
diversas, o
§ 6o, do CPP estabelece: “§ 6o A prisão preventiva
art. 282,
somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por
outra medida cautelar, observado o
deste Código, e o não cabimento
art. 319
da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma
fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada.” No caso em exame, conforme consignado na audiência de
custódia, o magistrado considerou insuficientes as medidas cautelares
Documento eletrônico VDA56064570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:21
Código de Controle do Documento: 4948d26a-8209-4651-8092-6da094146e11

diversas, notadamente porque o paciente já se encontrava submetido a
obrigações judiciais e, ainda assim, teria praticado a conduta ora
investigada. Tal circunstância, em tese, evidencia que medidas menos
gravosas não se mostraram suficientes para inibir comportamento
potencialmente lesivo, o que justifica, ao menos neste momento processual, a
manutenção da custódia extrema. Já quanto a alegada presunção de
inocência (art. 5o, LVII, da CF), entendo que esta não impede a decretação
de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do
do CPP. A
art. 312
custódia cautelar não configura antecipação de pena, mas instrumento
processual voltado à tutela da ordem pública, da instrução criminal ou da
aplicação da lei penal. No caso concreto, a prisão não foi decretada como
forma de punição antecipada, mas como medida cautelar, devidamente
fundamentada na necessidade concreta aferida pelo juízo de origem. Ante o
exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada
e denego-a, tudo nos termos da fundamentação. É o voto.
[...]
De início, a alegação de que não existem fatos concretos que provem que o
agravante pertence a grupo criminoso, trata-se de análise dos fatos e provas que é
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
, que
habeas corpus
não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.
Ademais, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e
materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual
não encontra espaço de análise na estreita via do
ou do recurso ordinário,
habeas corpus
por demandar exame do contexto fático-probatório.
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a análise
habeas corpus
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n.
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
115.116/RJ,
DJe
.
16/09/2014,
17/11/2014)
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de
elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado
reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
” (RHC
habeas corpus
n.
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
119.441/CE,
07/11/2019,
DJe
.
03/12/2019)
Por sua vez, quanto à alegação de atipicidade da conduta no caso, o Tribunal
de origem, ao manter a prisão preventiva, entendeu pela suficiência das provas no
sentido de que o agravante praticou o crime de ajuste para prática de violência ou
grave ameaça contra agente público, consignando que cumpre ressaltar que, em sede
de habeas corpus, não se admite o revolvimento aprofundado do acervo probatório,
tampouco o exame exauriente da tipicidade da conduta, sob pena de indevida
Documento eletrônico VDA56064570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:21
Código de Controle do Documento: 4948d26a-8209-4651-8092-6da094146e11

supressão da instância ordinária. O que se exige, para a manutenção da custódia
cautelar, é a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, e não prova
plena da responsabilidade penal. No caso concreto, a existência de procedimento
investigatório regularmente instaurado, com posterior indiciamento formal do
paciente pelo
-B da
revela que, ao menos em juízo de
art. 21
Lei no 12.850/2013,
delibação, há suporte indiciário mínimo apto a justificar a persecução penal e a
(e-STJ fl. 140).
análise cautelar empreendida pelo juízo de origem
De fato, a conclusão a que chegou a instância ordinária, Juízo natural da
causa, está fundada no conjunto probatório colhido ao longo da instrução criminal, sendo
certo que, para a desconstituição do que foi decidido seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do writ.
Prosseguindo, cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do
do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
art. 312
No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida
extrema, para fins de garantia da ordem pública e em razão da gravidade do delito
perpetrado, no
da conduta e no risco à ordem pública.. Conforme narram
modus operandi
os autos, em tese, o agravante teria cometido o delito de ajuste para prática de
violência ou grave ameaça contra agente público, com o objetivo de impedir ou
embaraçar o regular andamento de investigação ou processo relacionado à
organização criminosa, ao realizar registros fotográficos das dependências internas
do Fórum, notadamente da sala de audiências, mesmo diante de relatos de ameaças
anteriores a autoridades locais. Ademais, consta do acórdão que o réu já se
encontrava submetido à medidas cautelares diversas da prisão, o que evidencia a
(e-STJ fl. 140). Tais motivações são
necessidade de prevenção de reiteração delitiva
consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da
ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está
modus operandi,
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
Documento eletrônico VDA56064570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:21
Código de Controle do Documento: 4948d26a-8209-4651-8092-6da094146e11

pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC
n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015,
publicado em
.
16/9/2015)
Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja
pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa
a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer
outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n.
Relator Ministro
296.381/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
26/8/2014,
4/9/2014)
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do
do
art. 312
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis dos
pacientes, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
Mencione-se que "é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego
lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar" (AgRg no
HC n.
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
127.486/SP,
DJe
.
5/5/2015,
18/5/2015)
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, "a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela" (HC n.
Rel. Ministro JOEL
472.912/RS,
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2019,
17/12/2019)
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:33:21
Código de Controle do Documento: 4948d26a-8209-4651-8092-6da094146e11

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0101898-0
RHC 234.439 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08014451620258140022 08283190720258140000 8014451620258140022
8283190720258140000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALEXANDRE DA SILVA SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES - PA026494
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DA SILVA SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES - PA026494
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515515113047830@
2026/0101898-0 - RHC 234439 Petição : 2026/0029489-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:27:23
Código de Controle do Documento: 83470EA4-7B59-43E6-A7EC-0C32C7412604